Tribunal: TJDFT
Processo: 0709008-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DISCUTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
1. Na hipótese, a discussão sobre o descumprimento da decisão liminar ocorreu em agravo de instrumento anterior, interposto pela própria agravante. Não cabe, portanto, nova análise acerca do contexto fático do descumprimento da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, bem como fixou multa processual, com posterior majoração.
2. É certo que não se configura a preclusão temporal a análise dos parâmetros da multa. Contudo, a mencionada questão também se submete aos efeitos da preclusão consumativa, impedindo nova análise quando houve deliberação anterior, inclusive com interposição do recurso cabível na oportunidade. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que “o entendimento do STJ é de que não há preclusão temporal em relação a questões de ordem pública, mas pode ocorrer preclusão consumativa. Dessa forma, não é cabível decidir novamente o que já foi decidido, mesmo se tratando de matérias de ordem pública (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.306.554/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). No caso, tanto o alegado cumprimento da obrigação de fazer quanto o excesso da multa foram analisados em recurso anterior, não admitindo nova deliberação.
3. Agravo de instrumento conhecido não e provido.